Tribunal: CARF
Processo: 10830.916205/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.916205/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.599 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
AMETEK DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME PELO CARF DA
EXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O exame da declaração de compensação pelo CARF não comporta a
verificação de existência do débito confessado pelo próprio contribuinte, nem o
cancelamento da declaração, pois essas matérias estão fora da competência
legal e regimental atribuída ao CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que votaram por conhecer do recurso. O
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza manifestou interesse em apresentar declaração de
voto..

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.916205/2011-51
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

Relatório

Trata-se de recurso interposto por AMETEK DO BRASIL LTDA., pessoa
jurídica já qualificada nos autos, contra acórdão da DRJ – Porto Alegre, que não conheceu da
manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório que não homologou a
compensação formalizada pela recorrente.
A autoridade fiscal não reconheceu a existência de direito creditório, pois, embora
tendo encontrado o DARF indicado na declaração de compensação - Dcomp, o valor pago já
tinha sido utilizado para compensar outro débito da recorrente, não remanescendo qualquer saldo
credor.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente admitiu que o valor recolhido
indevidamente já havia sido compensado em outra Dcomp. Entretanto, alegou que o débito
também já havia sido recolhido. Nada restou, portanto, a compensar. Assim, não existindo
débito, nem crédito, a recorrente pediu o cancelamento da Dcomp.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, ao argumento de que
cancelar Dcomp e cancelar débito declarado são matérias que fugiam à competência daquele
órgão julgador.
Contra a decisão foi interposto recurso voluntário, repisando os argumentos já
expostos. Ao final, reiterou o pedido de cancelamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso foi interposto dentro do prazo legal.
A recorrente apresentou Dcomp, cuja compensação não foi homologada por
inexistência do direito creditório, dado que o valor pago já havia sido utilizado para extinguir
outro débito.
A recorrente não contestou esse fato, reconhecendo que o direito creditório não
existia. No entanto, o débito também não existiria, pois já havia sido recolhido. Assim, pediu o
cancelamento da Dcomp e da cobrança do débito nela confessado.
Para a DRJ, o exame da matéria não lhe competia e, na esteira desse
entendimento, não conheceu da manifestação de inconformidade.
A controvérsia, como se percebe, gira em torno de dois pontos: saber se existe o
débito confessado e cancelar ou não a Dcomp.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

A matéria, como bem decidiu o acórdão recorrido, não pode ser examinada pela
DRJ, e tampouco pelo CARF. Isso porque, em se tratando de Dcomp, o que se verifica são a
existência e o montante do crédito. Sobre o débito, a competência do CARF cinge-se apenas aos
acréscimos moratórios, ou seja, juros e multa, e ainda assim se tais pontos forem especificamente
questionados.
O débito, em regra, não se examina, seja para verificar a existência ou para
verificar o valor, porque é fato confessado pelo próprio contribuinte. Assim, não há razão para
colocar em dúvida a existência do débito, nem razão para que o contribuinte o questione.
Todavia, não é impossível que haja erro na indicação do débito. Nessa hipótese, entretanto, a
correção há de ser feita em revisão de ofício pela autoridade fiscal, ou em procedimento
administrativo no rito da Lei no 9.784/1999, jamais na sistemática do Decreto no 70.235/1972.
O rito do Decreto no 70.235 tem por pressuposto um ato da autoridade
administrativa contra o qual o sujeito passivo se insurge. Esse ato pode ser o lançamento de
crédito tributário, o indeferimento de benefício fiscal, a suspensão de imunidade, a exclusão de
regime de tributação de microempresa etc. Enfim, para que o processo administrativo tramite na
sistemática do Decreto no 70.235, que envolve impugnação à DRJ e recurso ao CARF, é preciso
que haja ato gravoso da autoridade administrativa, o qual serve de parâmetro e de limite à
impugnação. Em outras palavras, aquilo que não foi objeto de exame pela autoridade
administrativa (na DRF ou Derat) não pode ser objeto de impugnação.
Nos casos de Dcomp, a DRF de origem restringe a análise ao crédito, já que o
débito, sendo confessado, prescinde de verificação. Presume-se, portanto, que o débito exista. O
ato gravoso, em se tratando de Dcomp, cinge-se à redução do montante do crédito e à negativa
de sua existência. Essas são as matérias, e apenas elas, que podem ser levadas à DRJ por meio de
manifestação de inconformidade. Talvez se alegue que, ao deixar de homologar a compensação,
a autoridade pratique também, a par desse ato administrativo, um outro cujo o objeto é afirmar a
exigibilidade do débito, ato esse que se exterioriza na intimação ao sujeito passivo para, no prazo
de trinta dias, efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados (art. 74, § 7o, da Lei
no 9.430/1996).
Tal entendimento, não obstante o respeito pelos que o defendem, não parece se
harmonizar com as normas que regem a compensação.
A exigibilidade do débito indevidamente compensado é efeito da lei e decorre
automaticamente da não homologação da compensação, prescindindo, por isso, de qualquer ato
positivo da autoridade administrativa. Vale dizer, os débitos são exigíveis mesmo que a
notificação do despacho decisório omita a intimação para pagamento. Essa omissão não invalida
o despacho decisório, nem obriga a fazer despacho complementar.
A situação aqui é análoga à do recurso que chega ao CARF pedindo que o órgão
julgador suspenda a exigibilidade do crédito tributário. O contribuinte que assim procede não
atenta para o fato de que a suspensão da exigibilidade do tributo lançado é efeito direto da lei,
para o qual não se exige qualquer ato específico da DRF, da DRJ ou do CARF. Por essas razões,
se pode afirmar que o exame da Dcomp recai tão somente sobre a existência e o valor do crédito
informado. Não se examinam os débitos compensados.
A inviabilidade do exame do débito pela DRJ e pelo CARF decorre dos requisitos
da própria compensação.
Sobre esse instituto, esclarece o professor Caio Mário da Silva Pereira:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

Pode-se, então, definir compensação como a extinção das obrigações quando
duas pessoas forem, reciprocamente, credora e devedora. E, com base na mesma
doutrina legal, compor os seus requisitos, que os autores alinha, assim: 1o) cada um
há de ser devedor e credor por obrigação principal; 2o) as obrigações devem ter por
objeto coisas fungíveis, da mesma espécie e qualidade; 3o) as dívidas devem ser
vencidas, exigíveis e líquidas; 4o) não pode haver direitos de terceiros sobre as
prestações.
O primeiro requisito pressupõe, evidentemente, duas obrigações entre as
mesmas partes, ou dois vínculos, independentemente da apuração de suas origens,
sejam estas a convenção (obrigações de natureza contratual) ou a lei (obrigações de
fonte extracontratual), porque a compensação atua sobre débitos existentes, isto é,
atuais. (g.n.) (Instituições de Direito Civil. Vol II. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense.
2001, pp 153 e 154)

Com exceção da exigibilidade, os requisitos da compensação civil também se
aplicam à compensação prevista no Código Tributário Nacional – CTN. A compensação
tributária exige reciprocidade, fungibilidade, liquidez e certeza das obrigações. A reciprocidade
consiste na existência de duas relações jurídicas obrigacionais, envolvendo as mesmas partes,
que são reciprocamente devedora e credora. Para que ocorra compensação tem de haver
necessariamente duas obrigações. Isso, obviamente, se verifica na Dcomp.
Quando se afirma que a compensação pressupõe reciprocidade de obrigações, o
que se quer dizer, em outras palavras, é que a compensação tem “duas pernas”. Tem a perna do
débito e a do crédito. Retire-se qualquer uma delas e já não se terá compensação. Sem a perna do
débito, a compensação torna-se um pedido de restituição; sem a do crédito, será apenas uma
revisão/retificação de débito.
Quando o sujeito passivo apresenta uma Dcomp, ele está manifestando a vontade
de extinguir um débito, que ele reconhece existente, por meio de encontro de contras. Situação
diferente ocorre quando o sujeito passivo reconhece que o crédito informado não existe, mas ele
quer discutir o débito. No primeiro caso, procurava-se extinguir o débito por compensação; no
segundo, procura-se o reconhecimento de que o débito já estava extinto, independentemente da
forma pela qual esse efeito foi produzido. Há clara modificação do objeto do processo.
Nessa ordem de ideias, se o objeto do processo deixou de ser compensação para
ser qualquer outra coisa, o que resta é verificar se o CARF tem competência para julgar essa
outra coisa. No exame da questão, não se pode perder de vista que o CARF não é competente
para julgar qualquer matéria, mas apenas a que a lei e o regimento interno permitirem. Aplica-se
aqui a máxima segundo a qual não há, na administração pública, liberdade nem vontade pessoal;
enquanto na administração particular é lícito fazer tudo quanto a lei não proíba, na administração
pública só é permitido fazer o que a lei autorize. (Hely Lopes Meirelles)
Se o objeto do processo deixar de ser compensação, para ser revisão/retificação de
débito declarado, a competência já não será do CARF, mas da autoridade administrativa local,
como reconhece o Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
É irrelevante, nessa perspectiva, o fato de a recorrente, desde a manifestação de
inconformidade, ter questionado o débito por ela própria confessado. As alegações apresentadas
na manifestação de inconformidade delimitam os pontos controversos, mas não estabelecem
competência, porque esta é fixada por norma legal ou regulamentar. Ademais, a competência do
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

CARF é definida de forma rígida (numerus clausus). Não é por acaso que o mesmo CARF
rechaça a pretensão de alguns contribuintes de levar a julgamento matérias que estão fora
daquele rol, como, por exemplo, o exame da constitucionalidade de normas e questões
envolvendo arrolamento de bens e representação penal.
A rigidez das regras de competência não pode ser contornada a pretexto de dar
concretude aos princípios da formalidade moderada, economia processual e razoabilidade.
Em resumo, se a autoridade administrativa deixar de homologar a compensação
por inexistência ou insuficiência do crédito, caberá à DRJ o julgamento da manifestação de
inconformidade, que ficará restrito à existência e ao montante do crédito do contribuinte contra a
Fazenda. Se existir crédito, ter-se-á a reciprocidade de obrigações, que é pressuposto da
compensação. Esta será homologada, extinguindo, no todo ou em parte, o débito do contribuinte.
O crédito tributário será extinto por compensação, que era o propósito do sujeito passivo quando
apresentou a Dcomp.
Situação distinta ocorre quando a autoridade fiscal não homologa a compensação
por inexistência de crédito contra a Fazenda e o sujeito passivo concorda com a decisão, mas se
põe a discutir a existência do débito que ele próprio confessara. Aqui já não se cogita de
compensação, pois ausente a reciprocidade de obrigações. Nesta hipótese, o que o sujeito passivo
pretende é extinguir o débito de uma forma que nada tem a ver com compensação. O que era
originalmente compensação assume a natureza de revisão/retificação de débito, com a completa
alteração do objeto do processo.
Repita-se, a partir do instante em que o próprio contribuinte reconhece que não
existe o crédito que ele mesmo informara na Dcomp, a controvérsia, se remanescer alguma, vai
girar em torno do débito. Subsistirá uma única relação jurídica. O procedimento se converte em
mera revisão/retificação de débito, em tudo semelhante à retificação de débito declarado em
DCTF ou objeto de parcelamento, que não competem ao CARF examinar, mas sim à DRF.
Entender que cabe ao CARF, em sede de Dcomp, examinar o débito abre espaço a
situações equívocas, propícias à fraude. Por exemplo, o sujeito passivo autuado, que perder o
prazo legal para impugnar o auto de infração, poderá, para extinguir o crédito tributário,
apresentar Dcomp indicando um crédito inexistente ou já utilizado em outra compensação. Nesse
caso, no melhor cenário para o sujeito passivo, ocorrerá homologação tácita e o crédito tributário
estará definitivamente extinto; no pior, a compensação não será homologada por inexistência de
direito creditório. Então, o sujeito passivo, admitindo que não tem direito creditório contra a
Fazenda, dará início à discussão do lançamento, com direito à ampla produção de provas,
beneficiando-se da suspensão de exigibilidade do crédito. E mais, o sujeito passivo poderia, além
de questionar o lançamento em si, arguir supostas nulidades do despacho decisório para, dessa
forma, se beneficiar de uma possível homologação tácita.
Enfim, essa é uma, dentre várias distorções, que o entendimento defendido pela
recorrente poderia ensejar.
Conclui-se que o recurso voluntário não deve ser admitido. A existência do débito
não foi apreciada pela unidade de origem, não podendo ser examinada em caráter inicial pela
DRJ e, em grau de recurso, pelo CARF, neste caso não há decisão da autoridade administrativa
contra a qual o contribuinte possa se insurgir. Além do mais, nas compensações não
homologadas por inexistência do crédito, se o contribuinte admitir que o crédito inexiste,
desaparece o requisito essencial da compensação, que é a reciprocidade das obrigações,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

convertendo o procedimento em mera revisão/retificação de débito declarado, matéria que não
pode tramitar no rito do Decreto no 70.235/1972.
Por último vale dizer que o cancelamento de Dcomp se faz por meio de uma
Dcomp de cancelamento, que tem finalidade específica ou por decisão da autoridade local, não
competindo ao CARF se manifestar sobre a matéria.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, deixando de examinar
a alegação de inexistência do débito.
A decisão, por tudo quanto se disse, não impede que a autoridade administrativa
local, a seu prudente juízo, examine a existência do débito, de modo a evitar eventual cobrança
indevida.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Declaração de Voto

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza

Divergi do substancioso voto do I. Relator em relação ao conhecimento, e
entendo relevante externar as razões dessa discordância, o que faço por meio desta Declaração de
Voto.
A matéria da divergência diz respeito aos limites do contencioso administrativo,
ou seja, dentro dessa temática, responder a indagação: as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência,
suficiência e disponibilidade do crédito postulado, quer eles se referiam à existência ou excesso
do débito compensado?
Recentemente, participei de julgamento do Acórdão 9101-004.767, na Câmara
Superior de Recursos Fiscais, e essa matéria foi ventilada e discutida. Lá, como externado em
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

sessão, refleti melhor sobre os limites objetivos da lide de uma Dcomp, para alterar meu
entendimento, seguindo as razões e conclusões adotadas no voto condutor daquele acórdão, da
lavra da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Com efeito, diante de um ato multifacetado, como é o caso de uma Dcomp
(declaração de compensação), é possível que o sujeito passivo apresente alegações de defesa
para contestar a “não-homologação da compensação”, para usar as palavras contidas na lei (Lei
9.430, de 1996, art. 74, §9o), e, se se isso ocorrer, não deve o litígio ficar adstrito à existência ou
não do crédito postulado, e também analisar os questionamentos relacionados à existência ou
excesso do débito compensado.
Sendo ambas matérias questionadas, tanto do lado do débito quanto do crédito, me
parece razoável entender que existe competência para que autoridades julgadoras do CARF e da
DRJ apreciem todos os argumentos levantados, inclusive os relacionados ao débito, pois, do
contrário, remeteria o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento, em clara afronta
dos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
Ressalte-se que a Lei no 9.430, de 1996, que normatiza a matéria, é eloquente ao
anunciar a faculdade do sujeito passivo de apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação (art. 74, §9o), transmitindo clara mensagem de que não se
deve analisar na hipótese apenas uma das pernas do procedimento compensatório, pois,
compensação, como e sabe, possui duas “pernas”, débito e crédito. Portanto, se não há limitação
quanto às matérias a serem abordadas pelo sujeito passivo, muito menos deve haver limitação
para que elas sejam analisadas pelo julgador do CARF.
No mais, adoto as razões a seguir transcritas e consignadas no aludido voto da
Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, quando do julgamento do referido Acórdão 9101-
004.767:
Diversamente do que consignado na decisão de 1a instância, desde a
manifestação de inconformidade a Contribuinte esclarece o motivo da
não localização do DARF indicado em DCOMP como origem do
pagamento a maior: ao preencher o PER/DCOMP, informou
incorretamente a data de arrecadação do DARF no valor de R$
1.407.841,77 como sendo 28/02/2004, quando o correto seria
07/08/2003 (doc. no 03). Não obstante, a Contribuinte também
constatou que não seria devedora de IRPJ no 1o trimestre de 2004,
razão pela qual a DCOMP em litígio, apresentada para quitação deste
débito, seria desnecessária. Como consignado em sua manifestação de
inconformidade:
10. Assim, embora a Requerente tenha apurado crédito tributário de IRPJ
no 2o trimestre de 2003 no montante de R$ 1.963.915,62 (docs. nos 03 e
06), conforme quadro demonstrativo abaixo, não apurou saldo de IRPJ a
pagar no mês de janeiro de 2004 que pudesse ensejar qualquer espécie de
compensação a ser pleiteada via PER/DCOMP, donde se conclui que, não
havia necessidade de ter requerido a compensação do valor de R$
63.296,24,
conforme
demonstrado
na
PER/DCOMP
no
36293.74924.100605.1.7.04-5848: [...]
Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou essas razões, inclusive
no que se refere às justificativas acerca da não localização do DARF
de origem do indébito compensado, observando que tal
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

desconhecimento acerca do referido DARF não poderia dar azo à
argumentação constante do relatório do acórdão de 1a instância para
manutenção do crédito tributário, uma vez que a data correta foi
informada na Manifestação de Inconformidade e, no caso, tal dado é
absolutamente irrelevante, haja vista não haver débito a ser
compensado e, por reflexo, o crédito informado não se presta à
compensação de débito inexistente.
Contudo, possivelmente em razão da ênfase da defesa em torno da
demonstração de inexistência do débito compensado, o Colegiado a
quo, negou conhecimento ao recurso voluntário sob os seguintes
fundamentos:
Como se verifica, da simples leitura do relatório, trata-se de uma situação
inusitada, para falar o mínimo, em que o recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, para requerer o cancelamento do
PER/DCOMP e a desconstituição do débito tributário por ele mesmo
confessado, sendo que, ao não ser atendido no seu pleito, agora apresenta
recurso voluntário para devolver a matéria a este Colegiado.
O objeto dos presentes autos é o pedido de compensação apresentado pela
recorrente, por meio da PerDcomp a fls. 2 e segs.. Dessa forma, a
admissibilidade do recurso voluntário na espécie limita-se a verificar a
existência do direito creditório alegado e, caso exista, o quanto do débito
tributário confessado pela recorrente foi, por ele, compensado.
Qualquer decisão além disso, desbordaria dos limites da competência
regimental desta Turma, para julgar recurso em face de decisão não-
homologatória de compensação e configuraria uma afronta ao requisito da
adequação recursal.
Não obstante o processo administrativo seja informado por certo
informalismo, este não pode ser tão excessivo a ponto de afrontar o
devido processo legal, nem, no presente caso, pode-se aplicar a
fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro de adequação. Por
esse motivo, entendo que não pode agora a recorrente transmudar a
natureza
do
contencioso
inaugurado
pela
manifestação
de
inconformidade, para que essa Turma a conheça como impugnação ao
débito confessado pela própria recorrente, matéria que estaria sendo
devolvida, pelo recurso voluntário, a este Colegiado.
Por último, se revisão de ofício couber acerca do débito tributário
confessado pela recorrente, esta será de competência da Autoridade
Tributária, competente para expedir o aviso de cobrança.
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os
limites ao contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no
9.430, de 1996, na redação à época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de
2013)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o : (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa
da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o . (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o ,
apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004) [...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no
66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a
conferir caráter extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos
nela informados antes de desconstituída a compensação mediante a
edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da DCOMP.
De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de
confissão de dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja,
por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a existência de
um direito creditório passível de compensação, como também
confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo,
declarando a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou
mesmo a existência do direito creditório, mas sempre restabelecendo a
exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo como
decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual
inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em
regra, se prenderá a aspectos do direito creditório informado na
DCOMP, ou a critérios para sua atualização e imputação, muito
embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de

1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite,
genericamente, que o sujeito passivo apresente manifestação de
inconformidade para contestar a “não-homologação da compensação”,
sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência,
o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos
específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no
7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17). § 1o Da decisão que julgar improcedente a
manifestação
de
inconformidade
caberá
recurso
ao
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972,
art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput
e o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972
(Título II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996,
art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta
que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não
pode ser conhecida neste momento processual. A retificação da
Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes do
Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n°
600/2005). Eventual pedido de retificação ou cancelamento do
PER/DCOMP não pode ser apreciado neste momento processual, no qual

III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

já foi denegada a compensação. Tal análise não se insere no rol de
competências das Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à
época da edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no que se
refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto
nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo único. Na
hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de
utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de
Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a compensação se
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação
para apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
(negrejou-se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito
passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de débitos
originalmente não compensados. Em momento algum afirma
irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o
despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de
cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é
possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão
administrativa, e se não destinada à inclusão de débito antes não
compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da
compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se
pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações
da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos
e avaliadas pelas autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as
orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento
de DCOMP, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de
2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO
DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual
será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados
pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à
RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na
declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que
a declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original;
ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração
retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja encerrado
na data de apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da
apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de
cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo AuditorFiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão ser
cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de
compensação também não serão admitidos quando formalizados
depois do prazo de homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de
forma ou fraude na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de
espontaneidade presentes no Decreto no 70.235, de 19723 e no CTN4

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o
sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para
fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de
retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido
intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da
compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo
inexistente, será necessariamente cobrado apenas porque o sujeito
passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes de intimado
para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo
permanece sendo obrigação decorrente de lei, e dependente da
ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para ser
exigível5 . E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso
administrativo
especializado
quando
há
recurso
administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua
exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em
torno do ato de não-homologação da compensação, conduziria não só
à conclusão de que, em casos semelhantes ao presente, deveriam ser
analisados os argumentos do sujeito passivo acerca do direito
creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria na situação
de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito
creditório no contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um
indébito pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente,

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
.
5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento
para recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo
sujeito passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de
inexistência ou excesso de débito compensado, poderia ser veiculada,
por exemplo, em momento no qual a desconstituição do valor
confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo verificada a sua
apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo
inicial, enquanto o prazo para não-homologação da compensação é
definido a partir da data de apresentação ou retificação da DCOMP,
sendo que a compensação pode ser declarada anos depois da
ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto
, e não podem ser invocadas para excluir a análise de pleitos que
podem ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão
administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato
de não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de
questionar administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no
70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles
se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e
declaração de procedência de seu recurso especial, mediante reforma
do v. acórdão recorrido, para reconhecer a inexistência do débito
referente ao IRPJ, relativo ao período de Janeiro/2004, determinando
o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que seja declarada a
nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à
apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após
a conversão do feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez
e certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes
acerca das alegações da Contribuinte de inexistência do débito
compensado, não é possível, nesta instância especial, decidir esta
questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão recorrido
ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação
do recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma
decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão
recorrido deve ser reformado em suas premissas de decisão, com o
consequente retorno dos autos para manifestação acerca do mérito da
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916205/2011-51

defesa, não só em relação à inexistência do débito compensado, como
também, caso esta alegação não se confirme, quanto às justificativas
apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF
que originara o indébito compensado. Contudo, considerando que o
Colegiado a quo endossou a negativa de competência antes deduzida
pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos
os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial, com retorno dos autos
à DRJ de origem.
Portanto, por essas razões, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe
provimento parcial para determinar o retorno dos autos à DRJ a fim de que seja analisado o
mérito da manifestação de inconformidade apresentada quanto ao argumento de inexistência do
débito.

(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital